Tribunal: TJDFT
Processo: 0716281-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716281-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO DE ALMEIDA STRACQUADANIO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Conta-Corrente – Reserva Financeira – Ausência de Provas – Efeito Suspensivo – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os pressupostos processuais para deferimento da medida pleiteada. Como bem ressaltado pelo Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Neste sentido, a decisão proferida pelo juízo a quo é irretocável. Segundo entendimento jurisprudencial, a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos não é absoluta, sendo possível a penhora em referidas contas, nas hipóteses em que o titular passa a utilizá-la como conta corrente, em nítido desvirtuamento daquela. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 2. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão 1630338, 07267107820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022.) Anoto, portanto, que a impenhorabilidade prevista pelo art. 833, X, do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada mesmo em face das contas poupança, se ficar demonstrado o seu desvirtuamento. No caso concreto, o bloqueio recaiu sobre valores presentes na conta-corrente do agravante. Não há que se presumir que os valores ali depositados têm natureza de reserva financeira. O recorrente, por seu turno, não fez provas de suas alegações. Vale dizer, não comprovou que, a despeito de o valor estar depositado em conta- corrente, essa não era movimentada pelo correntista, o que lhe conferiria um caráter de reserva financeira. Pelo contrário, há diversas transferências, pagamentos, recebimento de valores via PIX, entre outras movimentações. Diante da ausência de provas capazes de corroborar com as alegações, entendo pela ausência de probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. À parte Agravada, para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator